Tribunal: TJES
Processo: 5018635-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018635-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: ORMI DE SOUZA LIMA OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDADE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, mediante
jus postulandi
, através da qual o recorrido objetiva ser indenizado por danos morais e um provimento jurisdicional para revisar o número de parcelas de um contrato de empréstimo consignado por meio de um cartão de crédito/RMC, sustentando, em síntese, que não foi informado que as parcelas contratadas seriam pagas por meio de faturas mensais, que tinha compreensão de que as parcelas seriam descontadas da folha de pagamento de sua aposentadoria no INSS. Reconhece o contrato de empréstimo consignado em dezembro de 2020. Esclarece, ainda, que forma cobradas parcelas relativas a seguro prestamista, com a segunda requerida, contrato que não reconhece.

Em sede de

sentença (ID 17108879) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, declaro inexistente os contratos imputados ao requerente, bem como condeno o banco BMG ao pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais e condeno o segundo demandado/seguradora a restituição de R$406,19 corrigidos a partir do efetivo desembolso com juros e correção monetária.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17109940), almejando a declaração de nulidade da sentença, ao argumento de que seria extra petita; a inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor ou compensação com a dívida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Afasto a preliminar de nulidade da sentença sob fundamento em sentença
extra petita.
Sustenta o recorrente que a sentença é nula ou deve ser reformada porque o juiz declarou a inexistência do contrato, embora na petição inicial o recorrido tenha pediu apenas o parcelamento da dívida.

Cumpre destacar que o julgador não está adstrito somente ao capítulo do pedido, é dizer, o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, tese consagrada na jurisprudência Corte do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1562641 / SP 2015/0263206-1. Dessa forma, cabe ao julgador apreciar livremente as provas e aplicar o direito que entender cabível, nos termos da aplicação do brocardo da
mihi factum, dabo tibi ius
, que significa me dá os fatos, e eu te darei o direito.

No caso em tela, a narrativa autoral aponta vício de consentimento e falta de informação adequada. Ao alegar que não foi informada corretamente sobre a natureza do cartão de crédito consignado, a autora questiona a própria validade da manifestação de vontade, o que autoriza o magistrado a declarar a inexistência ou nulidade do negócio jurídico caso constate a ausência de requisitos fundamentais.

Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento colacionado pelo Banco réu carece do elemento essencial para a formação de qualquer negócio jurídico: a assinatura válida da parte demandante. Ora, se o documento apresentado é um mero formulário apócrifo contendo cláusulas genéricas, não há como se falar em contrato válido. A declaração de inexistência do débito, portanto, é consequência lógica da ausência de prova da contratação, independentemente do nome jurídico dado pela autora ao seu pedido inicial.

Ademais, ainda que se superasse a ausência de assinatura, a sentença agiu de forma escorreita ao analisar a validade das cláusulas contratuais. A cláusula 1.3 ("condições especiais"), que permite o débito em qualquer conta da requerente em caso de inadimplência, revela-se nula de pleno direito.

Tratando-se de modalidade de crédito consignado, os descontos são estritamente limitados ao benefício previdenciário, conforme a margem consignável legal. A previsão de invasão de outras contas correntes para satisfação do crédito configura prática abusiva e viola a natureza do contrato, ferindo as normas de proteção ao consumidor.

Portanto, não há que se falar em julgamento fora do pedido (
extra petita
). O magistrado decidiu dentro dos limites da lide ao reconhecer que a inexistência de assinatura válida e que a pretensão de parcelamento da autora era, na verdade, uma tentativa de mitigar os danos de um negócio que ela sequer compreendeu ou anuiu validamente.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em análise ao contrato juntado aos autos, anexados à contestação, verifico que, embora conste biometria facial e documento de identidade, não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar o conteúdo da assinatura.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil. Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Também não há dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação. É incontroverso que a suposta contratação ocorreu por meio digital, mediante envio de selfie, e envio de documentos. Todavia, tais elementos, isoladamente considerados, não se revelam suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o consentimento livre, informado e consciente da parte autora quanto à natureza e às condições de contrato complexo de cartão de crédito consignado, especialmente no que se refere às taxas de juros, limite de crédito, forma de pagamento e consequências financeiras da operação.

A formalização apresentada não atende ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo excessivamente simplificada para negócio jurídico que envolve descontos em folha e encargos financeiros relevantes. Soma-se a isso a condição de idoso da autora, que evidencia sua hipossuficiência técnica e informacional diante de contratação baseada em tecnologia recente, reforçando a fragilidade da prova produzida pela instituição financeira.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Em relação aos danos morais, considerando a invalidade do contrato, entendo devidos, nos termos da jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANOS MORAIS. CABIMENTO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. A parte Apelante alega vício de consentimento por não ter sido devidamente informada sobre os termos do contrato, acreditando estar contratando um empréstimo consignado convencional. Requer a nulidade do contrato, a conversão em empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado face ao dever de informação; (ii) determinar se a ausência de informação clara configura vício de consentimento e enseja nulidade do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A contratação de cartão de crédito consignado sem a inequívoca ciência dos termos contratuais viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas teses firmadas no IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000, evidenciando vício de consentimento
. 4.O contrato apresentado não contém informações claras e precisas sobre os meios de quitação da dívida, acesso às faturas, incidência de juros rotativos, nem sobre a forma de cobrança, contrariando as Teses 1 e 2 do IRDR. 5.A ausência de informação adequada causa desvantagem exagerada ao consumidor, infringindo o art. 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, tornando a dívida excessivamente onerosa e perpetuando os débitos. 6.A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos da Tese 4 do IRDR e do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.
7.O dano moral é configurado pela indução do consumidor a erro, nos termos da Tese 3 do IRDR, devendo ser indenizado em R$ 5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso provido. Tese de julgamento: 1.A contratação de cartão de crédito consignado sem a inequívoca ciência dos termos contratuais viola o dever de informação e configura vício de consentimento. 2.A nulidade do contrato de cartão de crédito consignado permite sua conversão em empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil. 3.A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sem a necessidade de comprovação de má-fé. 4.A indução do consumidor a erro configura dano moral, ensejando indenização proporcional ao prejuízo sofrido. (TJ-AM - Apelação Cível: 06010366920228047600 Urucurituba, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 09/01/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2025)

CONTRATOS BANCÁRIOS. DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO.
OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR CARTÃO CONSIGNADO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Autor (consumidor vulnerável e hipossuficiente) que provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o requerido não logrou elidi-los. Demonstradas sucessivas falhas na prestação dos serviços bancários que ensejaram dever de indenizar. 2. Nulidade do contrato de cartão de crédito consignado reconhecida. Conversão em contrato de empréstimo consignado. Abusividade da prática do banco ao incutir a contratação de cartão de crédito em vez de empréstimo consignado, prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (art. 39, I, IV e V do CDC). 3. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, considerando a prática abusiva e lesiva do banco ao ludibriar consumidores para contratação de empréstimo por cartões de crédito. 4.
Sabido que o mero desconto indevido não causa dano moral indenizável, mas, diante de ilícito que compromete benefício previdenciário (verba alimentar), há ofensa moral que supera o mero dissabor
. 5. Obscuridade e dubiedade na formação do contrato. Operação bancária que não observou as instruções normativas 28/2008 e 138/2022 do INSS e Resolução 3.694/2009 do CMN. Ausente contrato escrito com redação clara e objetiva. Banco que descumpriu dever de informação e subtraiu do autor a livre escolha e tomada de decisão 6. Contexto fático-probatório dos autos que revelam sucessivas violações de direitos e, com isso, erros inescusáveis. Conduta do banco que contraria a boa-fé objetiva. Hipóteses que, juntas, atraem aplicação da sanção do art. 42, §ú, do CDC. 7. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10330723920238260071 Bauru, Relator: Léa Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EAREsp 676.608/STJ. PROVIMENTO PARCIAL. I - Caso em exame: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alega que nunca contratou cartão de crédito consignado junto ao banco réu, tendo sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Não se tratando de vício de consentimento. II - Questão em discussão: Discute-se a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a restituição dos valores descontados e a aplicação da modulação de efeitos do julgamento do EAREsp 676.608/STJ, a existência de danos morais e razoabilidade do valor condenatório. III - Razões de decidir: Nulidade do contrato: O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ônus que lhe incumbia, especialmente por se tratar de relação de consumo. A ausência de prova da contratação, aliada à hipossuficiência do consumidor, justifica a declaração de nulidade do contrato. Repetição do indébito: A nulidade do contrato enseja a restituição dos valores indevidamente descontados. A repetição em dobro, contudo, deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/STJ, sendo devida apenas para os valores descontados a partir de 30/03/2021. Os descontos anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples. Danos morais:
A emissão e a realização de descontos em cartão de crédito não solicitado configuram falha na prestação do serviço e extrapolam o mero dissabor cotidiano, causando transtornos e aflições à autora, o que justifica a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) reveste-se de razoabilidade e proporcionalidade aos danos sofridos. Honorários advocatícios: Os honorários advocatícios fixados na sentença, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, mostram-se razoáveis e proporcionais, não se enquadrando nos requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015 para sua majoração. IV - Dispositivos e teses: Art. 42, parágrafo único, do CDC: Dispõe sobre a repetição do indébito em dobro em caso de cobrança indevida. EAREsp 676.608/STJ: Estabeleceu a modulação dos efeitos da repetição do indébito em dobro, limitando-a aos valores descontados a partir de 30/03/2021. Art. 85, § 2º, do CPC: Define os critérios para a fixação dos honorários advocatícios. Art. 85, § 11, do CPC: Dispõe sobre a majoração dos honorários advocatícios em caso de interposição de recurso. Apelação cível parcialmente provida para determinar que a restituição dos descontos indevidos anteriores a 30/03/2021 sejam calculados na forma simples. P e I. Caruaru-PE, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00002608720228172320, Relator: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 09/10/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Em relação ao
quantum
, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Não há que se falar em compensação, na medida em que os valores descontados já foram compensados pelo valor creditado em favor da recorrida:

“Considerando que o requerente recebeu o valor em sua conta, não vislumbro possibilidade de restituições de prestações pagas de forma indevida, ou seja, descontado no beneficio previdenciário do requerente, tendo em vista que tal pedido é ilíquido.” (trecho da sentença de ID 17108879)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)